Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600416-30.2024.6.16.0031
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DIFERENÇA EM DESPESAS COM IMPULSIONAMENTO. CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO,
COM
APROVAÇÃO
DE
CONTAS
COM
RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. A prestação de contas do candidato ao cargo de Vereador no Município de
Campo Mourão/PR, referente às Eleições de 2024, foi julgada desaprovada pelo
Juízo da 031ª Zona Eleitoral, em razão do pagamento de impulsionamento de
conteúdo com recursos de origem não identificada, no valor de R$ 1.225,91.
2. O recorrente interpôs recurso eleitoral, alegando a regularidade da despesa e
requerendo a aprovação das contas, com a juntada de documentos comprobatórios
da despesa com impulsionamento.
3. O setor técnico, após análise da documentação juntada, apontou a permanência
de uma diferença de R$ 534,09 entre o valor gasto e o efetivamente comprovado.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo parcial provimento do
recurso, para aprovar as contas com ressalvas, em razão da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Num. 44470626 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/04/2025 08:56:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042208562014100000043414034
Número do documento: 25042208562014100000043414034
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:35:10
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Saber se a diferença remanescente entre o valor gasto com impulsionamento e o
valor efetivamente comprovado compromete a regularidade das contas.
6. Saber se a falha identificada justifica a desaprovação das contas ou se é possível
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para a aprovação
com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A omissão de despesas caracteriza irregularidade grave, nos termos do artigo 53,
I, "g" e artigo 32, § 1º, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019, podendo comprometer
a confiabilidade das contas.
8. A diferença de R$ 534,09 entre o valor total declarado como gasto com
impulsionamento e o valor comprovado deve ser considerada como sobra financeira
e destinada ao partido político, nos termos do artigo 35, § 2º, II da Resolução TSE nº
23.607/2019.
9. O Tribunal Superior Eleitoral tem aplicado os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade para afastar a desaprovação das contas quando a irregularidade não
ultrapassa 10% da arrecadação total da campanha, sendo que, no caso concreto, a
diferença representa apen

Inteiro teor:
22/04/2025
Número: 0600416-30.2024.6.16.0031

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 06/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600416-
30.2024.6.16.0031, que julgo desaprovadas as contas apresentadas por Dione Clei Valerio Da Silva -
11580 - Vereador - Campo Mourão - PR, relativas as Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art.
30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e determinou o
recolhimento, ao Tesouro Nacional, do valor de R$ 1.225,91 (mil duzentos e vinte e cinco reais e
noventa e um centavos), relativo ao recurso de origem não identificada, nos termos do artigo 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais Final apresentada por Dione Clei
Valerio Da Silva - 11580 - Vereador - Campo Mourão - PR, que concorreu a cargo eletivo nas
Eleições Municipais de 2024, pelo Partido Progressistas-PP. Julgadas desaprovadas, tendo em
vista, que o candidato "efetuou gasto de impulsionamento no Facebook no dia 23/09/2024, no valor
de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais). Em que pese a juntada do referido comprovante, o
candidato não supriu a omissão, uma vez que apresentou o comprovante de pagamento realizado à
Dlocal Brasil I De Pagamentos e não ao Facebook, deixando, inclusive, de apresentar a respectiva
respectiva Nota Fiscal de demonstração do gasto efetuado. Outrossim, foi identificada a omissão
relativa às despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base
de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de
campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de
omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE nº
23.607/2019). Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DIONE CLEI VALERIO DA SILVA (RECORRENTE)
CRISTIANO AUGUSTO VASCONCELOS CALIXTO
(ADVOGADO)
ELEICAO 2024 DIONE CLEI VALERIO DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
CRISTIANO AUGUSTO VASCONCELOS CALIXTO
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 031ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MOURÃO PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44470626
22/04/2025
08:56
Acórdão
Acórdão

Num. 44470626 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/04/2025 08:56:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042208562014100000043414034
Número do documento: 25042208562014100000043414034
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:35:10
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.672

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600416-
30.2024.6.16.0031 – Campo Mourão – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 DIONE CLEI VALERIO DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: CRISTIANO AUGUSTO VASCONCELOS CALIXTO - OAB/PR14501-A
RECORRENTE: DIONE CLEI VALERIO DA SILVA
ADVOGADO: CRISTIANO AUGUSTO VASCONCELOS CALIXTO - OAB/PR14501-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 031ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MOURÃO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DIFERENÇA EM DESPESAS COM IMPULSIONAMENTO. CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO,
COM
APROVAÇÃO
DE
CONTAS
COM
RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. A prestação de contas do candidato ao cargo de Vereador no Município de
Campo Mourão/PR, referente às Eleições de 2024, foi julgada desaprovada pelo
Juízo da 031ª Zona Eleitoral, em razão do pagamento de impulsionamento de
conteúdo com recursos de origem não identificada, no valor de R$ 1.225,91.
2. O recorrente interpôs recurso eleitoral, alegando a regularidade da despesa e
requerendo a aprovação das contas, com a juntada de documentos comprobatórios
da despesa com impulsionamento.
3. O setor técnico, após análise da documentação juntada, apontou a permanência
de uma diferença de R$ 534,09 entre o valor gasto e o efetivamente comprovado.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo parcial provimento do
recurso, para aprovar as contas com ressalvas, em razão da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Num. 44470626 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/04/2025 08:56:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042208562014100000043414034
Número do documento: 25042208562014100000043414034
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:35:10
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Saber se a diferença remanescente entre o valor gasto com impulsionamento e o
valor efetivamente comprovado compromete a regularidade das contas.
6. Saber se a falha identificada justifica a desaprovação das contas ou se é possível
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para a aprovação
com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A omissão de despesas caracteriza irregularidade grave, nos termos do artigo 53,
I, "g" e artigo 32, § 1º, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019, podendo comprometer
a confiabilidade das contas.
8. A diferença de R$ 534,09 entre o valor total declarado como gasto com
impulsionamento e o valor comprovado deve ser considerada como sobra financeira
e destinada ao partido político, nos termos do artigo 35, § 2º, II da Resolução TSE nº
23.607/2019.
9. O Tribunal Superior Eleitoral tem aplicado os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade para afastar a desaprovação das contas quando a irregularidade não
ultrapassa 10% da arrecadação total da campanha, sendo que, no caso concreto, a
diferença representa apenas 2,73% da movimentação financeira.
10. Jurisprudência do TSE e desta Corte confirmam a possibilidade de aprovação
das contas com ressalvas quando a falha não compromete a fiscalização e
transparência da prestação de contas (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060248684, 060260460 e 060272758).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso eleitoral conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e
julgar as contas aprovadas com ressalvas, determinando o recolhimento da
diferença de R$ 534,09 ao partido político.
12. *Tese de julgamento*: "A diferença entre o valor contratado para
impulsionamento de conteúdo e o efetivamente utilizado deve ser considerada sobra
financeira e destinada ao partido político, sendo cabível a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade para a aprovação das contas com ressalvas
quando a falha não compromete a transparência e fiscalização da prestação de
contas".

Dispositivos relevantes citados:
- Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 32, § 1º, VI; 35, § 2º, II; e 53, I, "g".

Num. 44470626 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/04/2025 08:56:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042208562014100000043414034
Número do documento: 25042208562014100000043414034
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:35:10
Jurisprudência relevante citada:
- PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060248684, Acórdão, Rel. Des.
Claudia Cristina Cristofani, DJE 17/08/2023.
- PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060260460, Acórdão, Rel. Des. Julio
Jacob Junior, DJE 21/09/2023.
- PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060272758, Acórdão, Rel. Des.
Thiago Paiva Dos Santos, DJE 21/09/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de prestação de contas apresentada por DIONE CLEI VALERIO DA SILVA,
que concorreu ao cargo de Vereador no Município de Campo Mourão/PR, nas Eleições de 2024,
as quais foram julgadas desaprovadas pelo Juízo da 031ª Zona Eleitoral, em razão do pagamento
de impulsionamento com recursos de origem não identificada, no valor de R$ 1.225,91 (ID
44319181).
Os recursos utilizados na campanha somam R$ 19.468,00 (ID 44319139), sendo R$ 1.108,00 de
recursos estimáveis em dinheiro, provenientes de outros candidatos, oriundos de outros recursos,
e R$ 18.360,00 de recursos financeiros (R$ 1.360,00 de recursos próprios, R$ 2.000,00 de
pessoas físicas e R$ 15.000,00 do partido, provenientes do FEFC).
Foi interposto recurso eleitoral, aduzindo a parte recorrente, em síntese, que (ID 44319188): a)
contratou os serviços do FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA pelo valor de R$
1.225,91, integralmente quitado por transferência bancária da conta pública de campanha; b) A
nota fiscal eletrônica de serviços nº 94127390, de 02.10.2024, somente foi obtida após a
sentença, devido a dificuldades de acesso à rede pública de computadores como usuário e com
sua senha oficial; e c) apesar de contratar o Facebook, os pagamentos foram destinados à
DLOCAL BRASIL I PAGAMENTOS, esclarecendo que, em consulta à rede pública, essa é a
forma de pagamento dos serviços do Facebook. Ao final, requer o deferimento da juntada da nota
fiscal de prestação de serviços nº 94127390 e dos comprovantes de pagamento por
transferências bancárias, bem como o provimento do recurso eleitoral interposto, para o fim de

Num. 44470626 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/04/2025 08:56:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042208562014100000043414034
Número do documento: 25042208562014100000043414034
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:35:10
reformar a sentença e julgar as contas aprovadas, sem a necessidade de restituição de valores
ao Tesouro Nacional.
Diante da juntada de documentos novos em sede recursal, os autos foram remetidos ao setor
técnico que apontou que remanesce uma diferença de R$ 534,09 entre o valor gasto com
impulsionamento e o valor da nota fiscal emitida (ID 44383332).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo parcial provimento do
recurso eleitoral interposto (ID 44403964), entendendo que o percentual da irregularidade
remanescente possibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovar as contas com ressalvas.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
II. No mérito, conforme relatado, as contas da parte recorrente, referentes ao pleito de 2024,
foram julgadas como desaprovadas pelo Juízo de origem, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
O recorrente busca a reforma da sentença, afirmando que com a juntada da nota fiscal
posteriormente obtida, demonstra o correto pagamento das despesas com impulsionamento,
requerendo a aplicação dos princípios da proporcionalidade para aprovar as contas e afastar a
determinação de devolução de valores ao Erário.
Da análise da documentação extemporaneamente juntada aos autos, o parecer técnico apontou o
seguinte (ID 44383332):

Quanto ao tema, o artigo 53, I, "g" da Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim dispõe:

Num. 44470626 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/04/2025 08:56:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042208562014100000043414034
Número do documento: 25042208562014100000043414034
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:35:10
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
I – pelas seguintes informações:
(...)
g) receitas e despesas especificadas;
(...)

A omissão de despesas consiste em irregularidade de natureza grave, por ser indicativo de
possível tramitação de valores fora da conta bancária de campanha e, deste modo, importar no
uso de recursos de origem não identificada (RONI), o que compromete a lisura e a confiabilidade
da prestação de contas eleitorais.
No que se refere à utilização de recursos de origem não identificada, o artigo 32, § 1°, VI da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim prevê:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro
Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
IV - as doações recebidas em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, desta
Resolução quando impossibilitada a devolução à doadora ou ao doador;

Especificamente em relação aos gastos com impulsionamento de conteúdos contratados
diretamente de provedor da aplicação de internet o art. 35, § 2º, I e II da Resolução nº
23.607/20419 do TSE, assim dispõe:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:
(...)
§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo
são aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados
e não utilizados até o final da campanha serem transferidos como sobras de
campanha:

Num. 44470626 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/04/2025 08:56:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042208562014100000043414034
Número do documento: 25042208562014100000043414034
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:35:10
I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e
II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a
depender da origem dos recursos.

No caso, o prestador declarou despesa com impulsionamento de conteúdo na prestação de
contas final no montante total de R$ 1.760,00 (ID 44319104), porém juntou apenas uma nota
fiscal no valor de R$ 1.225,91 (ID 44319194), remanescendo uma diferença não comprovada de
R$ 534,09.
A contratação de impulsionamento de conteúdo junto ao Facebook se dá por meio da aquisição
de créditos, que serão utilizados durante a campanha, abatendo-se o valor de cada
impulsionamento efetivamente feito do crédito inicialmente adquirido, podendo haver diferença
entre o valor pago e o efetivamente utilizado.
Nesses casos, a diferença deve ser registrada como sobra de campanha, cuja destinação se dará
conforme a origem da receita utilizada para o seu pagamento, nos termos do que dispõe o art. 35,
§ 2º, I e II da Resolução nº 23.607/20419 do TSE, conforme vem decidindo o TRE em casos
análogos:.
ELEIÇÕES 2022 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607 – DESPESAS FACEBOOK – CONTRATAÇÃO
IMPULSIONAMENTO – PAGAMENTO SEM TRÂNSITO PELA CONTA –
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – DIFERENÇA
DE VALORES – SOBRA DE CAMPANHA – RECURSOS PRIVADOS E DE FEFC –
DEPÓSITO CONTA DO PARTIDO – DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL –
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE
–
IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL – CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária configura
irregularidade grave que pode ensejar a desaprovação das contas.2. Os recursos
que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de origem não
identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º,
VI, da Res. TSE n. 23.607/2019.
3. Na hipótese de contratação de serviço de impulsionamento de conteúdo
com o Facebook, a diferença entre o valor da contratação realizada e aquele
efetivamente utilizado constitui sobra financeira de campanha. Precedentes do
c. TSE.
4. A diferença entre os valores contratados junto ao Facebook para
impulsionamento, mediante recursos privados, e não utilizados no período de
campanha deve ser depositada na conta do partido destinada à movimentação
de "Outros Recursos", nos termos do art. 35, § 2º c/c 50, inciso III e § 4º,

Num. 44470626 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/04/2025 08:56:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042208562014100000043414034
Número do documento: 25042208562014100000043414034
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:35:10
ambos da Resolução do TSE nº 23.607/2019. Precedentes do TSE e desta
Corte.
5. Ainda, a diferença entre os valores contratados junto ao Facebook para
impulsionamento, mediante recursos do FEFC, e não utilizados no período de
campanha deve ser devolvida ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 50, § 5º,
da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
6. No particular, as falhas representam menos de 10% da arrecadação total de
campanha, possibilitando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para afastar a conclusão pela desaprovação das contas.7. Contas
aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, bem como ao respectivo órgão partidário.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060248684, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 160, Data
17/08/2023)

Assim, a diferença de R$ 534,09 em gasto com impulsionamento, pago com outros recursos,
constitui sobra financeira e deve ser recolhida ao partido político, na forma do art. 35, § 2º, II da
Resolução nº 23.607/19 do TSE.
Na espécie, tratando-se de inconsistência que representa apenas 2,73% dos recursos
movimentados na campanha (R$ 19.468,00) e está abaixo do valor de R$ 1.064,10 - baliza
adotada pelo TSE para as prestações de contas como espécie de 'tarifação do princípio da
insignificância' –, se faz possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aprovar com ressalvas as contas de campanha, conforme vem decidindo o
TRE em casos análogos:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
FEDERAL. LEI N° 9.504/1997 E RESOLUÇÃO TSE N° 23.607/2019. OMISSÃO DE
GASTOS. IRREGULARIDADE GRAVE. CARACTERIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO VALOR AO
TESOURO NACIONAL. SOBRAS DO FEFC. DEVOLUÇÃO AOS COFRES
PÚBLICOS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL
(...)
3. As irregularidades de valor diminuto, inferiores a 10% da movimentação
financeira de campanha, possibilitam a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
(...)

Num. 44470626 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/04/2025 08:56:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042208562014100000043414034
Número do documento: 25042208562014100000043414034
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:35:10
4. Contas aprovadas com ressalvas, com recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060260460, Acórdão, Relator(a) Des.
Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, Tomo 185, Data 21/09/2023)

– ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO.
RELATÓRIO FINANCEIRO. REGULARIDADE. CONTÁBIL. CORRESPONDÊNCIA.
RECEITAS.
DESPESAS.
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
SUCESSÃO.
CONTRATOS. VOLUNTÁRIO. REMUNERADO. AUSÊNCIA. VEDAÇÃO LEGAL.
OMISSÃO.
DESPESAS.
PARCIAL.
IRREGULARIDADE.
IMPACTO.
QUANTITATIVO.
DIMINUTO.
PROPORCIONALIDADE.
RAZOABILIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
5 – Falhas que comprometem percentual inferior a 10% da movimentação
financeira e permitem a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
6 – Contas aprovadas com ressalvas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060272758, Acórdão, Relator(a) Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 185, Data 21/09/2023)

Deste modo, mister o provimento parcial do recurso, para o fim de reformar a sentença e julgar
aprovadas com ressalva as contas da parte recorrente, reduzindo-se o montante a ser recolhido
ao partido político.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral interposto por DIONE CLEI
VALERIO DA SILVA e, no mérito, dar-lhe PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a
sentença e julgar as contas aprovadas com ressalva, nos termos do artigo 74, II, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, reduzindo-se para R$ 534,09 o valor a ser recolhido ao partido político,
conforme o art. 35, § 2º, II da Resolução nº 23.607/19 do TSE.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 44470626 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/04/2025 08:56:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042208562014100000043414034
Número do documento: 25042208562014100000043414034
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:35:10

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600416-
30.2024.6.16.0031 - Campo Mourão - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTES: ELEICAO 2024 DIONE CLEI VALERIO DA
SILVA VEREADOR, DIONE CLEI VALERIO DA SILVA - Advogado das RECORRENTES:
CRISTIANO AUGUSTO VASCONCELOS CALIXTO - PR14501-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 031ª
ZONA ELEITORAL DE CAMPO MOURÃO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 14.04.2025